Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÕES E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. CONDENAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se o embargante aponta um dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, dentro do prazo previsto na norma legal, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração. A alegação de que o recorrente pretende obter o reexame da matéria diz respeito ao mérito, com o qual deve ser apreciado.
2. Afastam-se os argumentos de omissão e obscuridade no julgado se as questões trazidas pelas partes foram devidamente apreciadas de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos suscitados na apelação.
3. Evidenciada a natureza protelatória dos declaratórios opostos pelo réu, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.